Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-16.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700502-16.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, IRISIANA FERREIRA GONCALVES APELADO: IRISIANA FERREIRA GONCALVES, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por Banco Mercantil do Brasil S.A. (ID 76410966) e por Irisiana Ferreira Gonçalves (ID 76410979) contra sentença (ID 76410961) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela consumidora, julgou parcialmente procedentes pedidos deduzidos na inicial. Em consulta ao DJEN, verifica-se que, a despeito da interposição de recurso de apelação por ambas as partes, a intimação para contrarrazões (IDs 76410980-76410981) foi publicada apenas em nome da parte ré e de seus procuradores: Órgão: 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião Data de disponibilização: 19/08/2025 Tipo de comunicação: Intimação Meio: Diário de Justiça Eletrônico Nacional Inteiro teor: Clique aqui Parte(s) BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s) HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - OAB DF-39748 GLAUCO GOMES MADUREIRA - OAB SP-188483 Ante o exposto, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como para evitar nulidade processual, determino a intimação da parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso da parte ré no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.010, § 2o, do CPC. Após, retorne-se os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora